Tribunal: TJBA
Processo: 8124971-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124971-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE MELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.
CONTROVÉRSIA RELACIONADA À LEGALIDADE DA COBRANÇA EFETUADA PELA CONCESSIONÁRIA COM BASE NA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS.
REVISÃO DA TESE FIXADA EM 2010 NO TEMA 414 DOS RECURSOS REPETITIVOS, RELATIVA À
FORMA DE CÁLCULO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM CONDOMÍNIOS COM HIDRÔMETRO ÚNICO.
LEGALIDADE NA ADOÇÃO, PELA RÉ, DE METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA DEVIDA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DA EXIGÊNCIA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0002055-31.2014.8.05.0223
, em que figuram como Apelante
VALDELICE MELO DOS SANTOS
e, Apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.